Tribunal: TJDFT
Processo: 0093671-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0093671-93.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: DANIELE LUISA ALMEIDA TAVARES, RENATO MANUEL DUARTE COSTA APELADO: TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA EMBARGADO: EDIVAN CARDOSO DO REGO, MARIA DAS DORES DA SILVA REGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniele Luisa Almeida Tavares e Renato Manuel Duarte Costa (Id. 29040357) em face do v. Acórdão Id. 28905051. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora